Tribunal: STF
Processo: HC 211147
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Tarraf Junior, no qual se aponta como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 63.318/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela prática do delito tipificado no art. 337-A, inciso III, c/c o art. 71, ambos do Código Penal.



    A impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão que apreciou a resposta à acusação ante a deficiência de fundamentação, proferida em alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, não havendo que se falar em preclusão das questões defensivas suscitadas.



    Nesse sentido, aduz que 



    “tem-se como certo que a decisão proferida pela Magistrado de piso, ao não analisar as matérias trazidas na Resposta à Acusação, carece de fundamentação, sendo, portanto, nula de pleno direito.”



    Requer, liminarmente, o sobrestamento da ação penal até o julgamento do presente writ.



    No mérito, busca a nulidade da ação penal desde a decisão que apreciou a resposta à acusação.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. DECISÃO QUE APRECIOU A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da orientação desta Corte, o relator, além de negar provimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula do próprio tribunal ou de tribunal superior, poderá também decidir monocraticamente quando o pedido formulado na inicial estiver em evidente confronto com a jurisprudência dominante da Corte originária, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. 



    2. No caso, não há ofensa ao princípio da colegialidade, pois este relator estava autorizado a não conhecer do recurso ordinário que pretendeu o reconhecimento de nulidade da decisão que apreciou a resposta à acusação, mediante a compreensão de que seu objeto esvaiu-se diante da superveniente condenação do recorrente, inclusive já confirmada em segundo grau de jurisdição. 



    3. Na hipótese, pois, não se pode olvidar que, malgrado seja questionável a fundamentação utilizada pelo Juízo de piso na decisão impugnada, não mais faria sentido a discussão das teses defensivas oferecidas na resposta à acusação (reconhecimento de nulidade por ausência de citação, inépcia da denúncia e atipicidade do delito), diante da superveniente condenação do recorrente e do fato de que não houve nulidade na citação, uma vez que, determinada a expedição de carta rogatória para citação do acusado, ele não foi localizado no endereço fornecido pela defesa, razão por que o Ministério Público Federal requereu sua citação por edital, o que foi realizado. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão,



    “(...) não se poderia olvidar que o desenrolar da ação penal, com a consequente condenação do recorrente, tornou esvaído o objeto do presente recurso no que concerne ao pretendido reconhecimento da inépcia da denúncia ou de reconhecimento de atipicidade por ausência de elemento subjetivo quanto ao tipo penal imputado, matérias efetivamente alegadas pela defesa em sede de resposta à acusação. 



    Isso, porque tal exame, ainda que fosse reconhecida a eventual nulidade por deficiência de fundamentação da decisão que analisou a resposta à acusação, não mais faria sentido diante da cognição vertical e exauriente da ação penal pelo Juízo de piso, que culminou com a procedência da denúncia, nos termos em que proposta pelo Ministério Público Federal, respeitados na instrução os postulados da ampla defesa e do contraditório.”



    Esse entendimento se alinha à jurisprudência da Corte, firme no sentido de que a superveniente alteração do quadro processual, instaura situação de prejudicialidade da ação de habeas corpus.



    Confira-se:



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tráfico de entorpecentes, Associação para o tráfico, Receptação e Porte de arma de fogo. Prisão preventiva. Inadequação via eleita. 1. Não cabe habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 2. É pacífica a jurisprudência da Primeira Turma do STF, no sentido de que a superveniente alteração do quadro processual da causa prejudica a análise da impetração. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 4. Habeas Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.” (HC nº 112985/SC, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2/3/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Nas hipóteses de crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, em que se verifica, como regra, periculosidade inerente a condutas dessa natureza, o ônus argumentativo a legitimar a prisão processual é reduzido. Inexistência, no caso concreto, de teratologia. 3. A superveniência de atos processuais, com alteração do quadro probatório, não permite a análise originária desta Corte quanto ao afastamento da autoria delitiva, pena de inversão da ordem recursal, incumbindo às instâncias próprias o enfrentamento oportuno do tema. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 133.254-AgR/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5/9/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente